Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CRECHE PÚBLICA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 – Trata-se de ação ordinária, na qual a autora requer que o ente público promova a sua transferência para a creche pública, onde se encontram seus outros dois irmãos gêmeos.
2. De acordo com o princípio do melhor interesse da criança (art. 227, da CF/88; art. 3, item 1, da Convenção dos Direitos da Criança; arts. 3o, 4o e 5o, do ECA), é necessário que os irmãos gêmeos estudem na mesma escola pública.
3. Ademais, a Lei 13.845/2019 inovou o ordenamento jurídico vigente ao resguardar o "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica".
4– Concedida a tutela de urgência postulada, ou seja, a transferência da autora para a mesma creche em que já se encontravam seus irmãos, a alteração deste decisum redundaria em maiores prejuízos ao interesse da criança, ante sua ambientação, que se constitui em fato consumado.
5 – Negou-se provimento ao recurso de apelação cível.